Tribunal: TJSP
Processo: 2231783-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2231783-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é impetrante NYLSON PRONESTINO RAMOS e
Paciente WAGNER DIAS TEIXEIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Apregoado o julgamento do processo às 17h44m, ante a ausência do
advogado, o pedido de sustentação oral foi covertido em preferência.
Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231783-94.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 43.796
HABEAS CORPUS No 2231783-94.2020 São Paulo
IMPETRANTE:
Nylson Pronestino Ramos
PACIENTE:
WAGNER DIAS TEIXEIRA
O Dr. Nylson Pronestino Ramos, advogado, impetrou a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em
favor de Wagner Dias Teixeira, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 8a Vara
Criminal da Comarca da Capital, eis que, preso em flagrante, por
suposta infração ao artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 66, ambos da Lei
no 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código
Penal, teve sua prisão convertida em preventiva, em despacho não
fundamentado, sendo indeferido seu pedido de liberdade provisória,
em despacho não fundamentado, encontrando-se indevidamente
preso até a presente data, muito embora ausentes os requisitos
autorizadores da medida cautelar, ferindo-se, assim, o princípio
constitucional da presunção da inocência.
Sustenta o digno impetrante que o ora paciente possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231783-94.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
residência fixa e ocupação lícita.
Alega, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62/2020, lançou decisão favorável à liberdade
provisória, com a reavaliação das prisões, o que se amolda ao caso
em tela.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a prisão domiciliar (fls.01/15).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
154/155.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 158/159.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 53/57, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Denega-se o “writ”.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o ora paciente teve sua prisão
convertida em preventiva e foi denunciado por suposta infração ao
artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 66, ambos da Lei no 11.343/2006, c.c.
o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.
Trata-se, o tráfico ilícito de entorpecentes, de crime
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231783-94.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
ameno, não havendo se cogitar a substituição da prisão preventiva
por medida cautelar alternativa.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que
autorizam a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e
312 do Código de Processo Penal
garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria , é o quanto basta para a decretação da
cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza
que se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das provas
em causa, dos fatos e das provas, assim como meios de
convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in
dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar,
não, porém, ao decidir se decreta ou não a custódia
preventiva”
RTJ 64/77; ainda, é do Superior Tribunal de
Justiça a seguinte conclusão: “A prisão preventiva não exige
a mesma certeza necessária à condenação, sendo
suficientes indícios de autoria e prova da existência do
crime. O habeas corpus não comporta dilação probatória,
própria da instrução criminal” RSTJ 126/379.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231783-94.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
Convém anotar que, embora a Lei no 11.464/07 tenha
revogado parcialmente o artigo 2o da Lei no 8.072/90, excluindo a
vedação de liberdade provisória nos crimes hediondos, permanece
a exclusividade do Juiz de Direito analisar cada caso concreto e
decidir por conceder ou não a benesse.
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão impugnada. O MM Juiz de Direito, ao
contrário do alegado, apontou, ainda que de forma sucinta, os
motivos ensejadores de tal medida.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em
indícios suficientes de autoria e prova da existência do
delito, a que se acresce a necessidade de manter-se a
ordem
pública,
descogita-se,
no
caso,
de
constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR - Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j. 01/04/2004
- DJU 03/05/2004, pg. 196).
Também, nesse passo, não pode ser acolhida a alegação
de desrespeito ao princípio constitucional da presunção de
inocência, até porque a prisão em flagrante é autorizada pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231783-94.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
Na lição do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
com suporte na jurisprudência:
"Não obsta a denegação da liberdade provisória o fato de
militar em favor do preso a presunção de inocência
consagrada no inciso LVII, do artigo 5o, da CF. A Carta
Magna não veda com tal dispositivo a decretação de
qualquer espécie de prisão provisória, desde que
preenchidos os requisitos legais, e muito menos autoriza
indiscriminadamente a liberdade provisória, pois sujeita
esta à previsão da lei (art. 5o, LXVI)” (cf. Código de
Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 1994).
Nesse passo, o pedido de prisão domiciliar, igualmente,
não merece guarida.
O Eg. Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada em razão
do atual estado de calamidade pública decorrente da pandemia do
“Covid-19”, lançou medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais.
No entanto, no presente caso, não há informações de que o ora
paciente preencha os requisitos necessários para obtenção da
pretendida benesse.
De se observar, ademais, que a referida recomendação
não tem eficácia normativa para determinar eventual revogação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231783-94.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
prisão cautelar, limitando-se a orientar que seja adotada, por
exemplo, a prisão domiciliar a presos em regime aberto ou
semiaberto e, mesmo assim, quando houver sintomas da doença, o
que, no vertente caso, não restou comprovado.
Com efeito, tal norma não obriga o Magistrado a substituir
a prisão preventiva pela liberdade provisória ou, ainda, por eventual
segregação domiciliar, vez que, repita-se, trata-se de mera
recomendação, deixando a critério do julgador a aplicação de tal
benesse, se o caso.
A custódia cautelar do paciente revela-se, assim,
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal, não se podendo arguir, ao menos
por ora, desproporcionalidade entre a medida adotada e eventual
futura decisão condenatória.
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, pois, o “mandamus”.
POÇAS LEITÃO
Relator